Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700760-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em razão de o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar procedimento de jurisdição voluntária, processo n. 0730198-49.2024.8.07.0007, em que figuram como requerentes Marta Francisca dos Santos e Elisa Maria Aparecida dos Santos, representadas por sua curadora, Dalvelinda Paula de Magalhães. O juízo suscitante, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 67808167, p. 2): Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária proposto por MARTA FRANCISCA DOS SANTOS e ELISA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, representadas por sua curadora, DALVELINDA PAULA DE MAGALHÃES, requerendo a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para alienação de bem imóvel pertencente às curateladas. O processo foi distribuído à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que declinou da competência, de ofício, para este Juízo, sob o fundamento de que "o processo n. 0715689-55.2020- 8.07.0007, em que se decretou a interdição delas, tramitou na 3° Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 221475660)." Com efeito, conquanto a interdição tenha sido decretada por este juízo, não há prevenção para o processamento do pedido, já que distintas as causas de pedir e os pedidos. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E ALVARÁ JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A discussão travada na demanda principal não se relaciona com os termos da curatela, mas diz respeito à autorização judicial para a venda de bem imóvel que tem como proprietário pessoa incapaz. 2. Não há que se falar em conexão ou em dependência entre as ações, porquanto distintas as causas de pedir e os pedidos. Correta a distribuição aleatória do feito, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 286 do CPC 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. (Acórdão 1905860, 07193156420248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com a devida vênia ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, por não considerar este Juízo competente para o julgamento da demanda, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, II, do CPC. Na forma da Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018 deste e. TJDFT, protocole-se o conflito de competência por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau - PJe, conforme art. 66, parágrafo único, do CPC, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se. O juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 67808168, p. 2): Trata-se de pedido de alvará para venda de bem de curateladas. Aparentemente, houve equívoco ao se distribuir a petição inicial, uma vez que o processo n. 0715689-55.2020-8.07.0007, em que se decretou a interdição delas, tramitou na 3° Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 221475660). Diante disso, determino a redistribuição do processo para a 3° Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 20 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora